Tribunal: TJDFT
Processo: 0705935-83.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705935-83.2020.8.07.0009 DECISÃO Intimado para o recolhimento em dobro do preparo (id. 74770622), o apelante Fort Solutions Comercial, Importadora e Exportadora LTDA deixou o prazo transcorrer in albis (id. 75829053). Resta, portanto, deserto o recurso do apelante Fort Solutions Comercial, Importadora e Exportadora LTDA. Posto isso, não conheço do apelo de id. 66386820. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator